Tribunal: STF
Processo: Rcl 61916
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Carlos Hoffmeier opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual não conheci de embargos de divergência ante a manifesta inadequação do recurso e a formação da coisa julgada.



    Sustenta equívoco quanto à certificação do trânsito em julgado, tendo em vista o prazo de 15 dias para interposição de embargos de divergência.



    2. Consoante fiz ver, da leitura dos art. 1.043 do CPC e 330 do Regimento Interno constata-se evidente o descabimento dos embargos de divergência formalizados, ante ausência de previsão legal a respaldar a protocolação contra acórdão surgido da análise de reclamação. Daí a ausência de equívoco quanto à certificação da coisa julgada. A propósito, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A teor do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência são cabíveis de acórdão de Turma que divergir do julgado de outra Turma ou do Plenário em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário. 



    2. Não há previsão de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de embargos de declaração no agravo regimental em reclamação constitucional, impondo-se, portanto, sua inadmissão. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (Rcl 14933 AgR-ED-EDv-AgR, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/2/2016).



    3. Não conheço dos embargos declaratórios.



    4. Publique-se. Retorne-se ao arquivo.



Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente